Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ELTROMBOPAGUE OLAMINA. NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS. PRETENSÃO INJUSTIFICADA. CARÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado na inicial pela autora. 1.1. O agravante pretende, em sede de tutela de urgência, que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento ELTROMBOPAGUE OLAMINA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, de uso off label e não enquadrado nos critérios de inclusão estabelecidos em PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas), conforme prescrição médica.

2. O NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário) apresentou a Nota Técnica de ID 108797184, pela qual considera a demanda não justificada. 2.1. Apesar de o relatório médico recomendar a necessidade do medicamento requerido, a Nota Técnica emitida pelo NATJUS considerou a pretensão injustificada, uma vez “que não há dados quanto à gravidade do quadro de plaquetopenia, tais como índices plaquetários, sangramentos, necessidade de transfusões profiláticas; que existem evidências científicas de baixa a moderada qualidade metodológica que fundamentam o uso do Eltrombopague em situações com toxicidade medular, existindo maiores evidências na anemia aplástica, portanto, com uso offlabel; que o Eltrombopague não foi avaliado pela Conitec ou por outras agências internacionais para o tratamento de plaquetopenia secundária a drogas ou anemia aplástica adquirida; que o PCDT de anemia aplástica adquirida orienta o tratamento de plaquetopenia grave com transfusão de plaquetas profilática”. 2.2. Logo, conclui-se que a tese recursal carece de plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da tutela de urgência, revelando-se necessário aguardar o efetivo contraditório judicial com a instrução no processo originário.

3. Agravo de instrumento desprovido.